Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a preferência do crédito devido ao agravante, relativo aos honorários advocatícios, o qual deve ingressar em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial do concurso de credores identificado no cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, os embargantes apontam a existência de contradição no julgado sob o argumento que existem outros advogados buscando a execução de honorários advocatícios nos autos principais, de modo que a preferência dentro da mesma classe deve ser determinada pela ordem de penhora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso, o acórdão embargado deu provimento ao agravo para reconhecer a preferência do valor devido ao segundo agravante, relativo aos honorários advocatícios, o qual deve ingressar em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial. Isso porque a decisão agravada afastou a preferência do referido crédito advocatício, ao asseverar que “não compete a esta magistrada analisar a natureza e preferência do crédito de honorários”. 3.1. Ou seja, estabelecida a preferência que recaí sobre o crédito de honorários advocatícios pelo acórdão embargado, eventual inobservância ou pretensão para seja observada eventual ordem de penhora relativo crédito dentro da mesma classe e natureza deve ser objeto de análise e aferição na origem, sob pena de indevida supressão de instância. 3.2. Disso decorre que a matéria deduzida pelo agravante, por não ter sido objeto de apreciação na origem, tampouco submetida a análise do acordão embargado, não deve ser conhecida, não havendo falar em vício no julgado. 3.3. Enfim, a matéria não ventilada nem discutida no processo (existência de outros créditos de honorários advocatícios, eventual inobservância à ordem de penhora na referida classe) não pode ser objeto de apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.